Tribunal: TJES
Processo: 5002343-27.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002343-27.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR TADEU CASTIGLIONI e outros
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao AUTOR o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que adquiriu no dia 15/02/2024, pelo site da requerida, um cabo triplex 35mm neutro isolado, 100 metros, de cobre. Aduz que no dia 21/02/2024 fora entregue cabo diverso do adquirido, sendo ele de alumínio. Sustenta que apesar das tentativas de resolução na via administrativa, não obteve êxito na substituição do produto.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor:
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a parte demandante o valor de R$ 1.302,05, a título de indenização por perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar produto (cabo triplex 35mm neutro isolado – 100 metros de cobre). Atualização monetária a contar da data do ajuizamento da ação, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. b) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. A fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, intime-se a parte suplicada para, no prazo de 30 dias, providenciar o recolhimento da cabo de alumínio na residência do suplicante, sob pena de convalidação da propriedade do bem em nome autoral.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a requerida pode ser condenada a obrigação de dar, uma vez que reconhecida sua responsabilidade solidária. Ademais, requer a majoração das perdas e danos em razão do valor do produto. Por fim, requer a majoração dos danos morais.
Recurso inominado da requerida alegando inexistência de danos morais, subsidiariamente requer a redução do
quantum

arbitrado.

4.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. A fundamentação adotada pela sentença é suficiente para indicar as razões da impossibilidade no cumprimento da obrigação de dar. Ademais, o valor arbitrado para perdas e danos teve como fundamento os anúncios do produto adquirido pelo autor, em id. 9418229, os novos valores apresentados são de vendedor diverso e produto de marca diversa e ainda foram apresentados após prolação da sentença, caracterizando a situação de inovação recursal, o que não é permitido.

6. A situação narrada nos autos é suficiente para ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Ausentes provas que sustentem os argumentos da recorrente. Falha na prestação de serviço. Falha no dever de cooperação. Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o
quantum.

7.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)